Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.175). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF, paradigmas do Tema 1.175, da lista de repetitivos;
II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida sob o amparo do rito dos repetitivos não obsta a incidência do entendimento fixado no representativo da controvérsia. Precedentes da Corte Superior.
III – Agravo interno não provido.